Tribunal: TJDFT
Processo: 0725849-31.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. EXCESSO DE COBRANÇA. CONFIGURADO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. A quitação antecipada de empréstimos e financiamentos, seja total ou parcial, garante o direito ao desconto proporcional dos juros e encargos financeiros conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC).
3. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pelo embargante não implica em contradição, o que torna incabível a via manejada.
4. Recurso conhecido e desprovido.